Tribunal: TJMT
Processo: 1015092-48.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015092-48.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENIVALDO OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 460.893.811-87 (APELADO), AMILTON MENDES BASTOS - CPF: 021.174.471-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – UC CADASTRADA NO CPF DO AUTOR – TITULARIDADE DE OUTREM (SEU PAI), FALECIDO EM 2000 – RESPONSABILIDADE PELO IMÓVEL ATRIBUÍDA AO FILHO – DECLARAÇÃO DE VIZINHO – INÉRCIA NO SANEAMENTO DA IRREGULARIDADE – SITUAÇÃO QUE PERSISTIU POR LONGO TEMPO – ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Se o autor ficou responsável pelo imóvel do seu pai após o falecimento deste, a unidade consumidora está registrada em seu CPF (do filho) e ele não procurou regularizar a situação, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por inadimplemento de faturas de energia elétrica não configura ato ilícito da Concessionária, portanto não há dano moral a ser indenizado.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para “
declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados do autor, em relação à UC 6/145303-4, de titularidade de Antonio Balduino Ferreira, incluindo-se os que deram azo às negativações apontadas no Num. 26458202 – Pág. 1, e, pelos mesmos fundamentos, para condenar a ré a indenizar o autor no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a data das positivações cadastrais litigiosas”,
bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante aduz que, para demonstrar que não mora no imóvel correspondente ao número da unidade consumidora em questão, o apelado juntou comprovante de residência (conta de energia) que está no nome de terceira pessoa. Acrescenta que seria bastante improvável que ele resida ali há mais de quinze anos sem ter providenciado a troca da titularidade da UC.

Questiona também o fato de o pai do dele, que era o titular da UC ora em discussão, ter falecido em 2000 e ainda haver consumo de energia elétrica e débitos recentes.

Afirma que depois do óbito o autor ficou responsável pela casa, como teria informado o vizinho.

Argumenta que ao inseri-lo em órgãos de proteção ao crédito agiu em exercício regular de direito diante do inadimplemento, o que afastaria a alegação de dano moral.

Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada para a indenização.

Nas contrarrazões o apelado busca o não provimento do Recurso (Id n. 121070485).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou com a Ação sob o argumento de que foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito pelo não pagamento de faturas de energia elétrica que, conforme teria constatado posteriormente, estão no nome do seu pai, já falecido, mas cadastradas no seu CPF.

A lide foi julgada procedente para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a apelante ao pagamento de R$6.000,00 de danos morais.

A unidade consumidora n. 6/145303-4, correspondente às contas de energia que geraram os apontamentos restritivos, é do endereço do pai do apelado (Rua São Francisco, n. 701, Jardim Iguassu, Rondonópolis-MT, CEP 78.730-333), porém está registrada no seu CPF (do apelado) - Id n. 121069470/72.

O apontamento restritivo ocorreu em nome dele (autor) porque as faturas estão cadastradas com o seu CPF, como mostra o documento juntado aos autos pela apelante (
Consulta Atendimento – Dados cadastrais do cliente
), que revela também que o pai residia no endereço acima mencionado (Id n. 121070460).

Embora o apelado tenha apresentado conta de água que atesta que mora na Travessa 09, n. 12, São Sebastião II, Rondonópolis-MT, CEP 78.700-000 (Id n. 121069467), os endereços indicados no Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra pelo qual adquiriu referido imóvel de Dalva de Fátima Rocha bem como nas faturas de energia elétrica, que ainda estão em nome dela, não são idênticos.

Ademais, é de se estranhar que, mesmo residindo ali desde 1993, não tenha providenciado a troca da titularidade e nem se inteirado de todo esse contexto desde a morte do seu pai, em 2000. Aliás, há ainda a informação de um vizinho de que a partir do óbito o autor ficou responsável pelo imóvel.

Logo, ele não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito, como manda o inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a apelante cumpriu o estabelecido no inciso II desse mesmo dispositivo.

Assim, é lícita a anotação restritiva com origem nos débitos alusivos à referida UC, visto que decorrem da inércia do próprio autor, que não procurou regularizar a situação desde o ano 2000.

Posto isso, não há dano moral a ser reparado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso e inverto o ônus de sucumbência. Fixo os honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022